Tribunal: TJES
Processo: 5014403-14.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014403-14.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIENNY GROBERIO SANTANA MELO

APELADO: THIAGO FREIRE SANTANA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GILCIENNY GROBERIO SANTANA contra sentença homologatória proferida nos autos da ação ordinária que reconheceu a igualdade de direitos hereditários entre os filhos do falecido GILBERTO VAREJÃO SANTANA. A apelante alega ausência de consentimento para celebração do acordo e inexistência de poderes específicos conferidos ao advogado que o firmou. Pleiteia a nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito. Requereu, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com documentos comprobatórios de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença homologatória do acordo por ausência de consentimento da parte e inexistência de poderes específicos outorgados ao advogado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a hipossuficiência econômica da apelante por meio de declaração de pobreza, inscrição no Cadastro Único e recebimento de benefício social, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A sentença que homologa acordo é anulável nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, quando ausente o consentimento da parte representada, configurando vício de representação.

5. A apelante constituiu novos procuradores e peticionou expressamente nos autos antes da homologação, requerendo a desconsideração do acordo por não ter anuído ao seu conteúdo.

6. A transação exige manifestação de vontade inequívoca e bilateral, sendo incompatível com a ausência de assinatura ou oposição expressa da parte representada.

7. O juiz, ao homologar o acordo sem verificar a ausência de poderes específicos e a manifestação de oposição da parte, violou o dever de zelar pela boa-fé processual e regularidade dos atos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença homologatória de acordo firmado por advogado quando a parte representada expressamente se opõe ao conteúdo do acordo antes da homologação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014403-14.2024.8.08.0012

APELANTE:
GILCIENNY GROBERIO SANTANA

APELADOS:
CAROLINA LOZER SANTANA E OUTROS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILCIENNY GROBERIO SANTANA
contra a sentença proferida no Id. 13371260 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da
ação ordinária
que homologou o acordo entabulado entre
CAROLINA LOZER SANTANA, GILCIENNY GROBERIO SANTANA, THIAGO FREIRE SANTANA e sua esposa GABRIELA CAMARGO FERREIRA
, no qual foi estabelecido que os filhos possuem idênticos direitos hereditários sobre os bens deixados pelo finado GILBERTO VAREJÃO SANTANA.

Em suas razões (Id. 13371272), a apelante

sustenta a nulidade da sentença homologatória por ausência de consentimento, afirmando que constituiu novos advogados antes da sentença homologatória, momento no qual declarou expressamente não ter interesse em celebrar o acordo juntado aos autos.

Defende, ainda, que o advogado que celebrou o acordo não detinha em procuração os poderes específicos para tanto, o que compromete a validade do ato, nos termos dos arts. 661, § 1º, do Código Civil e 105 do Código de Processo Civil.

Aduz, por fim, que sua irresignação não se dá em razão de arrependimento unilateral de acordo, mas sim, diante do vício de representação e da ausência de consentimento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do acordo homologado, com o regular prosseguimento do feito. Requer ainda o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo provimento do recurso.

QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Verifica-se que a apelante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) da Declaração de Pobreza (Id. 13371273); (ii) do comprovante do Cadastro Único (Id. 13371274); (iii) do recebimento do benefício do Bolsa Família, nos meses de setembro a novembro de 2024 (Id. 13371275).

Nesse sentido, eis o entendimento

deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante 3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 4)
Na hipótese em apreço, o que se depreende dos autos é que a agravante se declara como pessoa pobre nos termos da lei através do que foi exposto em sua exordial, além de agora, em sede recursal, juntar aos autos o comprovante de seu CadÚnico.
5) Dessa forma, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte agravante, de forma que preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil. 6) Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5010874-57.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 20/Fev/2024,
grifei
).

Diante disso, acolho o pedido e
defiro a gratuidade de justiça à apelante,
dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, a apelante alega a nulidade da sentença, em razão da ausência de seu consentimento expresso para firmar o acordo e da falta de poderes específicos do advogado para renunciar ao direito sobre o qual a ação foi proposta.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

O art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a sentença homologatória é anulável:

Art. 966. §4º.
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes
ou por outros participantes do processo
e homologados pelo juízo
, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução,
estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

Para tanto, é necessário que se comprove dolo, coação ou erro essencial na celebração do acordo. É o que prevê o artigo 849, caput, e parágrafo único do Código Civil. Veja-se:

Art. 849. A transação só se anula por
dolo, coação, ou erro essencial
quanto à pessoa ou coisa controversa.

No caso dos autos, a apelada CAROLINA LOZER SANTANA ajuizou ação na origem objetivando a anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários de ascendentes e descendentes, por vício forma e simulação, em face da ora Apelante e dos demais Apelados (petição inicial no Id 13371237).

Após o despacho inicial, foi juntado no Id 13371253 Instrumento de Transação e Autocomposição firmado entre as partes, sem a assinatura da Apelante e subscrito pelo Dr. Daniel Alves (OAB/ES nº 21.801), cuja procuração outorgada pela Apelante, datada de 26/06/2024, apesar de constar o poder especial de
transigir
, contém limitação ao final nos seguintes termos:

PROCURAÇÃO ESPECÍFICA:
este instrumento de mandato destinado é conferido
ESPECIFICAMENTE
:

AÇÃO CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL/OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÕES POSSESSÓRIAS

Sendo assim, entendo que não está inserido dentre os poderes conferidos ao advogado a representação da ora Apelante na realização de acordo extrajudicial

Outrossim, antes da prolação da sentença homologatória, foi apresentada manifestação pela ora Apelante expressamente afirmando a
ausência
de consentimento quanto aos termos da transação extrajudicial colacionada aos autos, de modo que diante da falta de voluntariedade, incabível a homologação do acordo firmado.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ANUÊNCIA. CREDOR. PRESSUPOSTO. ACORDO. 1. Não se mostra possível a realização de acordo e, consequentemente sua homologação, se não há a anuência do credor, ainda que o advogado outorgado tenha poderes de transigir e acordar em sua procuração. 2. Manifestação anterior nos autos, recusando proposta de acordo similar, ratifica a manifestação da parte de que o causídico agiu sem o seu consentimento.
3. Agravo conhecido e improvido. (TJDF; AGI 07239.23-76.2022.8.07.0000; Ac. 163.0894; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 19/10/2022; Publ. PJe 04/11/2022)

Nesse ponto, importa salientar, por oportuno, que a atuação do julgador não deve se limitar a aspectos meramente processuais, em prejuízo do direito material subjacente, haja vista que processo é instrumento e não um fim em si mesmo, devendo ser interpretado à luz da efetividade jurisdicional e da tutela do bem jurídico.

Portanto, considerando que a transação constitui negócio jurídico bilateral norteado pela boa-fé objetiva e pela manifestação expressa dos transigentes, não cabe homologar acordo em face do qual não houve anuência e interesse da parte interessada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)